Tribunal: TJES
Processo: 5019098-05.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019098-05.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JACUHY EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA e outros

APELADO: GABRIEL TEBALDI MEIRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONDOMÍNIO. DÍVIDA DE IPTU NÃO INFORMADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

1
.
Apelações cíveis interpostas por Jacuhy Empreendimentos e Lazer Ltda. e Al Vitória Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Gabriel Tebaldi Meira, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar solidariamente as rés ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais. O autor alegou ter adquirido dois lotes em condomínio fechado, quitado integralmente os valores, mas, ao tentar escriturar os imóveis, descobriu a existência de débito de IPTU em valor aproximado de R$ 400.000,00 vinculado a um deles, o que só foi resolvido após quase um ano e diversas tentativas frustradas de solução extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da empresa Jacuhy Empreendimentos e Lazer Ltda.; (ii) determinar a existência de dano moral indenizável; (iii) avaliar o valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A empresa Jacuhy Empreendimentos e Lazer Ltda. é legitima para figurar no polo passivo da demanda por integrar a cadeia de fornecimento e firmar contrato de compra e venda em parceria com a outra requerida, sendo aplicável a responsabilidade solidária prevista no CDC.

4.
Cláusulas contratuais que distribuam responsabilidades entre os fornecedores não têm o condão de afastar a solidariedade em face do consumidor, devendo eventuais ajustes serem resolvidos internamente.

5.
As conversas de WhatsApp juntadas aos autos são provas válidas e idôneas, pois a impugnação apresentada pelas rés foi genérica e desprovida de elementos que demonstrassem adulteração, em consonância com o princípio da atipicidade das provas e a jurisprudência dos tribunais.

6.
Restou demonstrado que a existência de débito elevado de IPTU vinculado ao imóvel, não informado ao consumidor na celebração do contrato, bem como a conduta omissiva das rés, ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável, conforme já reconhecido em primeira instância.

7.

O valor da indenização fixado em R$ 15.000,00 mostra-se desproporcional à extensão do dano, sendo adequado o arbitramento em R$ 8.000,00, observando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

8.
Em caso de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual os juros incidem desde a citação e a correção monetária a partir do arbitramento, devendo ser aplicável no período compreendido entre a citação e o arbitramento, a taxa SELIC deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389, do Código Civil e, a partir do arbitramento, a taxa SELIC integralmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1.
Integra a cadeia de fornecimento, para fins de responsabilidade solidária, a empresa que, embora alegue apenas ceder o terreno, figura como vendedora no contrato de compra e venda firmado com o consumidor.

2.

A omissão na informação sobre débito relevante vinculado ao imóvel comercializado, aliada à demora injustificada em sua regularização, configura dano moral indenizável.

3.
Conversas de WhatsApp juntadas aos autos constituem prova válida quando a impugnação apresentada é genérica e desacompanhada de qualquer indício de adulteração.

4.
A taxa SELIC deve ser aplicada como índice único de correção monetária e juros moratórios em indenizações por danos morais, a partir do arbitramento do valor e, no período compreendido entre a citação e o arbitramento incide a taxa SELIC

deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389, do Código Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5019098-05.2021.8.08.0048

APELANTE/APELADO: JACUHY EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA e
AL VITÓRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

APELADO: GABRIEL TEBALDI MEIRA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de dois recursos de apelação cível interpostos por AL VITÓRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (CNPJ 05.398.514/0001-60 – atual denominação de ALPHAVILLE VITORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA) e JACUHY EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA (CNPJ 32.464.588/001-20), em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 4ª Vara Cível de Serra que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização de danos morais ajuizada por GABRIEL TEBALDI MEIRA
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar as demandadas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em suas razões de id. 13002112, AL VITORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA aduz que o descumprimento contratual não gera danos morais e que a violação do direito subjetivo do autor não foi demonstrada.

Sustenta, ainda, que o valor arbitrado é excessivo e que os índices sobre a indenização devem seguir o disposto nos artigos 389 e 406, do Código Civil, com redação conferida pela Lei nº 14.905/2024.

Por sua vez, em suas razões de id. 13002114, JACUHY EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA sustenta a sua ilegitimidade passiva, porquanto figura apenas cedente do terreno, cabendo à primeira requerida a responsabilização pela administração e construção do empreendimento, consoante contrato entabulado com ela.

Afirma, outrossim, a inexistência de ato ilícito capaz de ensejar danos morais e que os
prints
de conversas de WhatsApp trocadas com terceiros não constituem meios de provas válidos.

Contrarrazões (id. 13002120 e 13002121) pelo desprovimento dos recursos.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito dos apelos.

A controvérsia dos autos diz respeito aos alegados danos sofridos por Gabriel Tebaldi Meira, que adquiriu das requeridas dois lotes no loteamento Alphaville Jacuhy e, mesmo tendo quitado o valor pactuado, constatou dívidas de IPTU averbadas na matrícula de um dos terrenos.

JACUHY EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA sustenta a sua ilegitimidade passiva, porquanto teria realizado, tão somente, a cessão dos terrenos à Alphaville Vitória, pessoa jurídica responsável pela construção e administração do empreendimento.

Todavia, em que pese dito argumento, compreendo que as partes requeridas integram cadeia de consumo ao fazerem parceria econômica e celebrarem, em conjunto, contrato de compra e venda de imóvel com o autor (id. 13001654), no qual JACUHY EMPREENDIMENTOS E LAZER LTDA figura como vendedora do lote, cuja dívida de IPTU estava vinculada.

Desse modo, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor,
resulta clara a pertinência subjetiva da ação
.

Inclusive, embora exista contrato de parceria imobiliária entre as demandadas, as cláusulas ali constantes vinculam, tão somente, as mesmas, sendo certo que, para fins de responsabilização civil, não são oponíveis ao consumidor.

Em caso análogo, extrai-se da jurisprudência deste Tribunal:

EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO DE DANOS PRELIMINAR DE DESERÇÃO DO RECURSO DA 3ª APELANTE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO VERIFICAÇÃO DO PAGAMENTO POR OUTROS MEIOS PRELIMINAR REJEITADA MÉRITO RECURSAL ILEGITIMIDADE PASSIVA DA REQUERIDA JACUHY PESSOA JURÍDICA QUE PARTICIPOU DO NEGÓCIO JURÍDICO COMO VENDEDORA E CREDORA FIDUCIÁRIA CONTRATO DE PARCERIA EFEITOS SOMENTE ENTRE AS PARTES APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ASSOCIAÇÃO JACUHY PLEITOS DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE VALORES AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA SUBJETIVA CONDENAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DELIMITADA AOS VALORES EFETIVAMENTE RECEBIDOS PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA AUSÊNCIA DE ÓBICE DEVOLUÇÃO DE VALORES INCIDÊNCIA DO TEMA 543/STJ JUROS MORATÓRIOS SOBRE O VALOR A SER RESTITUÍDO RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO ADQUIRENTE TERMO INICIAL TRÂNSITO EM JULGADO APELAÇÕES CÍVEIS DE ALPHAVILLE VITÓRIA E DE ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE JACUHY PARCIALMENTE PROVIDAS APELAÇÃO CÍVEL DE JACUHY EMPREENDIMENTOS E LAZER CONHECIDA E DESPROVIDA. 1 ) Em que pese a ausência nos autos do comprovante de realização do preparo recursal à época da interposição do recurso, foi possível constatar, em consulta ao Sistema de Processos em Segunda Instância, que houve o tempestivo recolhimento das custas pela 3ª apelante no dia 18/09/2019, o que é suficiente para afastar a mácula alegada pelo apelado. Preliminar rejeitada. 2) Por se tratar a pessoa jurídica Jacuhy Empreendimentos e Lazer Ltda. da própria vendedora e credora fiduciária no negócio jurídico, não é possível reconhecer sua ilegitimidade passiva em ação na qual o comprador pretende a rescisão da promessa de compra e venda e a devolução de valores pagos, por ser irrefutável o seu interesse na manutenção das disposições contratuais.
3) As previsões contidas no contrato de parceria celebrado entre as requeridas operam efeito apenas entre as partes nele envolvidas e não podem ser invocadas para eximir a responsabilidade assumida pela vendedora/credora fiduciária no que se refere a eventuais danos causados a consumidores em decorrência das disposições contratuais. 4) O Código de Defesa do Consumidor, aplicável à espécie, adota a teoria da aparência, segundo a qual, sempre que aos olhos do consumidor houver a percepção dessa parceria, aceita-se a responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de consumo, na preservação da boa-fé e dever de cooperação e lealdade que se espera nas relações negociais, sem questionamento acerca dos deveres assumidos por um ou por outro, porquanto deverão ser solucionados internamente, assegurado, se for o caso, o direito de regresso.
5) (...).
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048170044381, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 18/12/2020)

No que diz respeito às provas produzidas pelo requerente, por meio de
prints
de mensagens do aplicativo WhatsApp, tenho que sua utilização, para comprovação de violação a direito da personalidade no âmbito do processo civil, é admissível, mormente quando corroborada por outros meios probantes, assim como não demonstrado pela parte adversária eventual adulteração da conversa.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRINT DE WHATSAPP. PROVA. LICITUDE. OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. NECESSIDADE. PAGAMENTO A MAIOR. CONTA DE TERCEIROS. SOLICITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. DIFERENÇA. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO INDEVIDO. PROVA DE FATO NEGATIVO DO RÉU. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. 1.
É lícita a utilização de captura de telas de aplicativo de WhatsApp como meio de prova, devendo estar acompanhada de outros elementos probatórios nos autos, tendo em vista a possibilidade de edição, exclusão ou até mesmo o não recebimento da mensagem pelo destinatário.
2. A documentação colacionada pela Autora não comprova as alegações dela quanto ao pedido de devolução de valores ao Réu nem que a transferência efetuada na conta de terceiros teria sido realizada a pedido deste, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC/15. 3. O fato de o Réu não ter negado que teria solicitado o depósito em conta de terceiro não implica, no caso, o acatamento da tese autoral, pois se trataria de produção de prova de fato negativo. Cabe à Autora o ônus de demonstrar fato positivo, ou seja, no caso demonstrar que o Requerido teria solicitado o depósito na conta de terceiros, o que não ocorreu. 4. Apelação conhecida e não provida. (TJDF; APC 07145.93-43.2022.8.07.0004; 185.1860; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas; Julg. 23/04/2024; Publ. PJe 07/05/2024)

DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA. MÚTUO.
PRINT CONVERSAS WHATSAPP. PROVA. VALIDADE.
ESFERA CÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1.
Dentro do sistema de distribuição do ônus da prova, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo do direito que sustenta sua pretensão e ao réu do fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor, na forma do art. 373 do CPC, não desincumbindo de seu ônus.
2.
Mensagens veiculadas pelo aplicativo WhatsApp servem para comprovar a existência de relação contratual e amparam a cobrança de dívida
. 3. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.
(TJ-DF 07030594520218070002 1718000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 15/06/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/07/2023)

RECURSO INOMINADO. DÍVIDA COMPROVADA.
TRANSCRIÇÕES DE CONVERSAS HAVIDAS POR APLICATIVO WHATSAPP. VALIDADE COMO PROVA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA PELO REQUERIDO QUE NÃO INVALIDA A PROVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0032421-05.2018.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: Juíza Manuela Tallão Benke - J. 24.08.2020)

Superada essa questão, evidencia-se dos autos o ilícito praticado pelas requeridas, que comercializaram imóvel, que foi vinculado a débitos de IPTU parcelados, correspondentes a cerca de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) (id. 13001658).

Inclusive, do documento de id. 13002045, sobressai que o parcelamento foi realizado junto ao Município de Serra pela demandada com atual denominação, AL VITÓRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, tendo solicitado perante o ente público a desvinculação do parcelamento do lote do autor somente em 18/01/2022, ao passo que a quitação dos imóveis por ele se deu em 17/05/2017.

Infiro, também, que o autor buscou desde o início de 2021, junto às requeridas, a solução do problema, empreendendo diversas diligências para desvinculação da dívida do imóvel de sua titularidade, o que fez por meio de protocolos no portal Alphaville, trocas de e-mails, ligações e envio de notificação extrajudicial, consoante ids. 13001659, 13001660 e 13001661, porém aquelas quedaram-se inertes, realizando a desvinculação somente em 12/04/2022, após o ajuizamento da ação.

Somado a este ponto, convém destacar que a alegação de responsabilidade exclusiva da municipalidade pela dívida atrelada ao imóvel não se sustenta, pois para além da conduta omissa das requeridas, estas não cumpriram com o dever de informação acerca do débito quando da venda do imóvel ao autor, embora estivessem adimplindo mensalmente com o pagamento, violando o art. 6º, III, do CDC:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade,
tributos incidentes
e preço
, bem como sobre os riscos que apresentem
;

Evidente, portanto, que a situação ultrapassou um mero dissabor, impactando, inclusive, nas obras que o requerente pretendia empreender no imóvel, dada a sua irregularidade junto ao Município e a natural impossibilidade de obtenção dos necessários alvarás.

Assim, entendo que merece ser mantida a sentença quanto ao reconhecimento do direito ao dano moral. No entanto, tenho por acolher o pedido subsidiário de redução do
quantum
.

E isso porque, o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) arbitrado pelo juízo
a quo
foge aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Assim, sem descurar do caráter pedagógico-punitivo da reparação, deve ser reduzido para o correspondente a R$8.000,00 (oito mil reais), porque suficientes para reparar o abalo extrapatrimonial sofrido.

Por fim, cediço que em caso de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual os juros incidem desde a citação e a correção monetária a partir do arbitramento.

Desse modo, a sentença fixou corretamente os consectários, indicando, inclusive, que a partir do arbitramento incidirá exclusivamente a SELIC.

Não obstante, o ato judicial não mencionou o índice aplicável aos juros no período compreendido entre a citação e o arbitramento, devendo incidir a taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389, do Código Civil.

De conseguinte,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos, para fixar o dano em moral em oito mil reais, com incidência de juros e correção monetária, nos termos da fundamentação aqui delineada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)